Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-22.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002723-22.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA SOBRAL - CPF: 080.248.744-07 (APELANTE), GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - CPF: 381.390.708-23 (ADVOGADO), LUCAS RAMOS TUBINO - CPF: 215.967.858-96 (ADVOGADO), DENIS APARECIDO DOS SANTOS COLTRO - CPF: 380.508.988-06 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
— NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — VERIFICAÇÃO — CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PARA A ESPÉCIE ACIDENTÁRIA (E92) — POSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO.

É devida a conversão do benefício de

aposentadoria por incapacidade permanente para a espécie acidentária (B92) diante da comprovação do nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado.

Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque somente admitidos quando a parte vencida na origem tiver recorrido da decisão e o recurso restar não conhecido ou não provido.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Maria Aparecida da Silva Sobral
contra a sentença (Id. 193451712), não modificada pelos embargos de declaração, prolatada em
ação ordinária de restabelecimento de benefício por incapacidade e sua conversão para os homônimos acidentários
proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Assegura que, a apesar de deferida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, deixou de estabelecer a espécie que, no caso, é a acidentária (espécie B92).

Assevera que
eventual quitação administrativa do benefício previdenciário realizado após a citação válida, não altera a base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios, consoante
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1847731/RS,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 1050).

Afiança que os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 193451728).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 194783175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração:

Posto isto, julgo procedente a presente ação aviada por Maria Aparecida da Silva Sobral em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, para conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde a data da primeira DER, qual seja, 03.04.2020 (Id. 54395856), conforme exposto no laudo, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 8.213/91, descontadas as parcelas já pagas a título de auxílio-doença e respeitada a prescrição quinquenal.

[...]

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social. [...]. (Id. 193451712 – fls. 5).

Maria Aparecida da Silva Sobral, atualmente com trinta e sete (37) anos de idade, na condição de segurada obrigatória, usufruiu dos seguintes benefícios previdenciários:
i
) auxílio-doença previdenciário no 705.391.042-4 (espécie B31) de 3 de abril a 2 de maio de 2020;
ii
) auxílio-doença previdenciário no 706.689.954-8 (espécie B31) de 17 de julho a 15 de agosto de 2020;
iii
) auxílio-doença previdenciário no 707.471.527-2 (espécie B31) de 25 de agosto a 22 de outubro de 2020, consoante extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 193451683 – fls. 3).

Na data de 14 de outubro de 2020 protocolou pedido administrativo para concessão de auxílio-doença previdenciário no 708.270.779-8 (espécie B31), o qual restou indeferido (Id. 193451683 – fls. 3).

Propôs ação previdenciária 28 de abril de 2021, presente o pedido de restabelecimento do
auxílio-doença previdenciário
e posterior conversão em auxílio-acidente ou em
aposentadoria por incapacidade permanente
.

O pedido foi julgado procedente para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (Id. 193451712).

O ponto controvertido reside em verificar a espécie do benefício previdenciário de
aposentadoria por incapacidade permanente
, se previdenciária (espécie B32) ou acidentária (espécie B92).

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O gênero aposentadoria por incapacidade permanente apresenta duas espécies: a
previdenciária
(espécie B-32) e a
acidentária
(espécie B-92).

[...] O benefício em questão pode ter como causa acidente ou doença não relacionada ao trabalho, quando será considerada como de origem previdenciária (espécie B32). Quando for relacionada a acidente do trabalho ou doença ocupacional, será considerada como de origem acidentária (espécie B92). [...].
(CASTRO, Carlos Alberto Pereira; LAZZARI, João Batista.
Manual de Direito Previdenciário
. 26 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 236).

De acordo com o laudo pericial, a apelante desempenhou o encargo de
operador de produção
em frigorífico por oito (8) anos, além disso, consignou que:

[...] 11 –
Descreva o jusperito, quais as funções que o periciando exerceu ao longo da sua vida laborativa
.

Resposta:
Operadora 2 em frigorifico por 8 anos
.

[...]

21 – É possível que o retorno ao trabalho habitual possa agravar a patologia da autora? Se sim ou se não (demonstre), fundamente.

Resposta: Sim, em decorrência do constante esforço físico a pericianda adquiriu doenças degenerativas e irreversíveis lesões no ombro.

[...]

22.
Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas
?

Resposta:
Sim
.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Não. [...]. (Id. 193451706). [sem negrito no original]

Do exposto, é nítido que o exercício da atividade laboral agiu como
concausa
ao aparecimento das doenças que acometem a apelante, de modo a ser equiparado com a ocorrência de acidente do trabalho, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 21.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho
, para efeitos desta Lei:

I –
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única
,
haja contribuído diretamente
para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
; [...].

Portanto, não há dúvida alguma que a incapacidade laboral é fundada em acidente de trabalho
atípico
. Logo, possível a conversão da
aposentadoria por incapacidade permanente para a espécie acidentária (B92).

[...]
É possível a conversão do Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciária (espécie 31), na Acidentária (espécie 91), quando o laudo pericial comprova a existência do nexo causal entre a incapacidade do Segurado e o acidente de trabalho
. [...]. (Tema 1.050 do STJ). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1030909-04.2020.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 13 de dezembro de 2023). [sem negrito no original]

[...]
É possível a conversão do auxílio doença previdenciário em auxílio doença acidentário se a perícia judicial conclui que a lesão é decorrente de acidente de trabalho
e que o segurado tem possibilidade de reabilitação em outra função, conforme art. 62 da Lei no 8.213/91. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 109852/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de agosto de 2014). [sem negrito no original]

No que se refere aos honorários advocatícios, é certo que a base de cálculo da verba é composta pelas parcelas vencidas até a data do ato judicial que reconheceu o pedido do autor, consoante estabelece o verbete no 111 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vincendas
.”.

Por sua vez, com o advento do julgamento do
recurso especial 1847731/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1050), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos
”.

Portanto, o montante fixado na sentença de dez por cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas, com a ressalva do estabelecido tanto pelo
verbete no 111 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, quanto pelo estabelecido no julgamento
do recurso especial 1847731/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1050), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No mais, incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque somente admitidos quando a parte vencida na origem tiver recorrido da decisão e o recurso restar não conhecido ou não provido, o que não se aplica à hipótese, visto que não houve interposição de apelação pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte ao recurso, para:

i
) converter a aposentadoria por incapacidade permanente para a espécie acidentária (B92); e,

ii
) fixar os honorários advocatícios em
dez por cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas, com a ressalva do estabelecido no
julgamento
do recurso especial 1847731/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1050).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024